Tribunal: TJES
Processo: 5000393-97.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000393-97.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LUCAS DE ALMEIDA MOCO FIOREZE
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000393-97.2021.8.08.0002

RECTE.:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECDO.:
LUCAS DE ALMEIDA MOCO FIOREZE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR.

COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMA DE PAGAMENTO OPCIONAL
.
INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese do autor

A
parte autora relata
, em síntese, que foi surpreendida pela negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito em razão do não pagamento de faturas que desconhece. Aduz que teve seu nome indevidamente negativado pela ré, mesmo não tendo efetuado rematrícula para o ano de 2020 e ter efetuado o pagamento de todas as parcelas devidas, incluindo as mensalidades em aberto, conforme acordo constante nos autos. Por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de nulidade das faturas questionadas e indenização por danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 4787534, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4787530
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos autorais
, alegando
a regularidade das cobranças na medida em que o estudante optou pela diluição de mensalidades por meio do Programa de Diluição Solidária (DIS). Afirma, ainda, que a recorrente
não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida
, e q
ue inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4787527) dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na promoção da baixa da restrição existente em nome/CPF da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, caso ainda assim não tenha procedido por ordem anterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da restrição em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 7080898
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se
à análise das questões de
mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
integral
da sentença recorrida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial
.

Diferentemente do magistrado primevo, entendo que o autor tinha pleno conhecimento da forma de pagamento acordada pelas partes - diluição das mensalidades por meio do programa DIS -, eis que opcional quando da celebração do ajuste eletrônico, não havendo dúvidas, portanto, que o recorrido estava plenamente ciente da forma contratada de pagamento.

Não há como afastar que a postergação do pagamento de valores se classifica como vantagem para o consumidor, que posteriormente não pode alegar desconhecimento.

Mesmo não tendo sido juntado aos autos o contrato assinado digitalmente, mas apenas termo de aceite (ID 4787512), a relação jurídica contratual é incontroversa nos autos. O autor sequer discute a ilegalidade da forma de pagamento pactuada, sendo que na inicial a cobrança indevida é relacionada a continuidade da cobrança de mensalidades, mesmo não tendo havido a continuidade no curso de 2020.

Com a contestação, onde houve o esclarecimento de que os valores cobrados se referem, na verdade, a cobrança da DIS (devidamente demonstradas ao ID 4787513), o autor, em réplica, se limitou a afirmar que o aceite virtual não legitima as cobranças, na ausência de contrato que as legitime, e, que os valores cobrados a este título estariam inclusos nos boletos quitados, não havendo dívida pretérita do semestre de 2019.

Dito isso, concluo que não houve qualquer falha no dever de informação a ocasionar a nulidade de cláusula e suas consequências jurídicas para os casos de inadimplemento. O aceite virtual é forma inequívoca do conhecimento do ajuste e de suas cláusulas, que estavam a disposição do contratante para leitura, haja vista que o mesmo não é obrigado a se matricular na instituição, ainda mais que a relação jurídica entre as partes é inconteste nos autos.

Da mesma forma, nítido que o recorrido se beneficiou da forma de pagamento contratada, eis que as mensalidades foram diluídas no transcorrer do curso. Dessa forma, uma vez tendo o recorrido abandonado o curso, com o encerramento de sua matrícula, ocorrera o vencimento antecipado de todos os valores em aberto, inclusive dos valores diluídos pela forma de pagamento pela DIS.

Não há como considerar os documentos anexados aos ID 4787490, ID. 4787491 e ID. 4787492 como quitação integral de todos os valores em aberto, eis que os mesmos fazem referência, tão somente, as cinco mensalidades em atraso no curso do ano de 2019, conforme consta claramente ao ID 4787492, não constando no corpo do documento que o pagamento ali indicado estaria dando quitação integral a todos os valores do contrato, inclusive das parcelas referente a DIS.

Dessa forma, em inexistindo ato ilícito praticado pela recorrente, sendo escorreita a cobrança e a inclusão do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito por dívida não paga, devem todos os pedidos serem julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados, revogando a tutela de urgência outrora concedida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)